Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725836-66.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPOLIO DE GERTRUDIS EWEN DE VERLAGE, RAFAEL VERLAGE VAZQUEZ EMBARGADO: LUCIA CRISTINA PIMENTEL MIRANDA, PAULO CESAR DUARTE PIMENTEL, KENYO RORIZ MEIRELES Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Espólio de Gertrudis Ewen de Verlage, representado por Rafael Verlage Vazquez (ID no 29431397), contra o acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 29086688). 2. Os apelados/embargados, Lúcia Cristina Pimentel Miranda; Paulo César Duarte Pimentel e Kenyo Roriz Meireles foram intimados para apresentar contrarrazões (ID no 29455841), mas o prazo transcorreu sem manifestação (ID no 29825910). 3. Como os embargos também foram opostos em desfavor dos interessados, intimem-se Heloísa Helena Duarte Pimentel e Fernando Antônio Duarte Pimentel, para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO